Tribunal: TJBA
Processo: 8045459-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045459-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: THIAGO ROCHA BORTOLOZZO e outros

Advogado(s)
:
ISAIAS GRASEL ROSMAN

AGRAVADO: JAIRO DOLABELA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
FABIO PICCOLI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM PAGAMENTO LIBERATÓRIO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA E MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de protesto e negativação decorrente de cobrança de penalidades contratuais. Ação de origem discute a exigibilidade de cláusula penal compensatória e multa moratória previstas em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, diante de pagamento realizado com atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: saber se a cumulação da multa moratória com a cláusula penal compensatória caracteriza bis in idem; e saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência com vistas à suspensão de protesto e negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula penal moratória e a cláusula penal compensatória possuem fatos geradores distintos, sendo a primeira vinculada ao mero atraso no pagamento e a segunda ao inadimplemento contratual em sentido amplo.

4. A autonomia privada autoriza a pactuação de penalidades diversas, desde que não abusivas. Em cognição sumária, não se verifica sobreposição indevida de sanções.

5. A parte agravante reconheceu a mora, o que enfraquece a tese de inexigibilidade das penalidades.
6. Ausente a demonstração de probabilidade do direito e de perigo de dano irreparável, é incabível a concessão de tutela de urgência em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a cumulação de cláusula penal compensatória e multa moratória quando previstas para fatos geradores distintos. 2. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 395, 408, 409 e 421; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1046992-61.2021.8.26.0100, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 12.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8045459-97.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
THIAGO ROCHA BORTOLOZZO e outros
e como agravados
JAIRO DOLABELA DA SILVA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator